Tribunal: TJMT
Processo: 0000363-94.2020.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000363-94.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIFERENCIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.666.218/0001-54 (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELANTE), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), ABRAO JORGE MIGUEL NETO - CPF: 277.752.178-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a empresa ré ao pagamento de danos materiais.

Requerimento da apelante pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva e extinção do feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há legitimidade passiva da empresa licenciadora de bandeira de cartão de crédito para responder por bloqueios de valores em transações comerciais realizadas por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apelante não possui ingerência sobre transações financeiras realizadas por bancos e credenciadoras.
5. A parte autora não demonstrou qualquer vínculo jurídico direto com a empresa ré que justifique sua inclusão no polo passivo da demanda.
6. Aplicação da jurisprudência do STJ, que exige relação jurídica direta para reconhecimento da legitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:
“A empresa licenciadora de bandeira de cartão de crédito não possui legitimidade passiva em ação indenizatória decorrente de bloqueio de valores, quando não demonstrado vínculo jurídico direto com a parte autora.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.848.315/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 06.11.2020; TJ-MG, AC 10000212139810001, Rel. Fausto Bawden de Castro Silva, 9a Câmara Cível, j. 21.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, visando reformar a sentença de Id. 253331177, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Aço Indenizatória no 0000363-94.2020.8.11.0004, julgou o feito nos seguintes termos:

“29. Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e, por consequência,
CONDENO
a Requerida VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, no pagamento de indenização por Danos Materiais, no valor de
R$ 5.169,41 (cinco mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos),
em favor da Autora
DIFERENCIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME
. Em se tratando de responsabilidade Contratual, sobre o mencionado valor deverá incidir juros de mora no percentual de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo
IPCA
a partir do arbitramento, ou seja, da publicação desta sentença.

30.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por Danos Morais, por absoluta falta de prova de abalo à honra objetiva da Autora (art.373, do CPC/2015).

31. Em razão da sucumbência,
CONDENO
os Requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, CPC/2015.

32. Considerando a sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) pela Autora e 50% (cinquenta por cento) pela parte Requerida, nos termos do art. 85, §8o C/C art. 86, ambos do CPC/2015.

33.
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.

34. Após o trânsito em julgado,
PROCEDA-SE
às baixas e anotações necessárias e
ARQUIVE-SE
com as cautelas de praxe.

35. Expeça-se o necessário.

36. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões de Id. 253331186 a apelante defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando que jamais atuou como administradora dos cartões tampouco promoveu qualquer bloqueio em relação ação em que originou a condenação da parte autora em outro processo, uma vez que a instituiço VISA atua como mera representante da bandeira.

Alega que

a bandeira não possui qualquer ingerência sobre as transações realizadas por meio destas e as respectivas cobranças geradas, repasse, ou eventuais fraudes, sendo, portanto, totalmente ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

No mérito, afirma que se mostra ausente conexão lógica entre os fatos da causa e o papel da VISA na indústria de meios de pagamento, a impossibilitar por completo a sua responsabilização pelo evento alegadamente danoso experimentado pela parte apelada.

Sustenta que é de suma importância a reforma da sentença no que tange à condenação a título de danos materiais.

Requer, assim, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, no mérito, a reforma da sentença para o reconhecimento da improcedência da aço.

Contrarrazões em ID 253331191, na qual a parte apelada refutam,
in totum
, os argumentos lançados pela parte apelante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A tese de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante merece acolhimento.

Nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a legitimidade passiva é condição indispensável para o prosseguimento válido de uma demanda, sendo necessário que o réu tenha relação jurídica direta com o objeto discutido. Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

A análise dos autos revela que a apelante nega a existência de qualquer vínculo jurídico com a parte autora. Alega, ainda, que não efetuou qualquer bloqueio de repasse de valores à parte autora ou deu causa a qualquer dos fatos narrados na ação que promoveu a condenação da parte autora, atos que competem exclusivamente às instituições bancárias e credenciadoras dos estabelecimentos comerciais.

De outro lado, a parte autora não trouxe elementos capazes de demonstrar a existência de relação jurídica direta com a apelante, como contrato firmado ou autorização expressa para a realização de débitos de qualquer espécie.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - TRANSAÇÃO COMERCIAL CELEBRADA COM CARTÃO DE CRÉDITO - INADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO - EMPRESA LICENCIADORA DA BANDEIRA DO CARTÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Se a apelação expõe de forma clara os fatos e o direito que a parte alega ter, demonstrando seu inconformismo com os fundamentos da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade.
2. Há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa licenciadora de bandeira de cartão de crédito, corré em ação de cobrança que visa ao recebimento de prestações inadimplidas contratadas através do cartão, por não apresentar gerência na emissão e administração deste ou na autorização das operações junto ao estabelecimento comercial credor.
3. Preliminar rejeitada e apelação provida.

(TJ-MG - AC: 10000212139810001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a legitimidade passiva exige relação jurídica clara e direta entre o autor e o demandado:

“A legitimidade passiva para a ação está vinculada à demonstração de relação jurídica entre o autor e o réu, sendo incabível atribuir responsabilidade a quem não tenha participado ou se beneficiado diretamente da relação jurídica em discussão.” (STJ, REsp 1.848.315/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 06/11/2020).

Dessa forma, ao não demonstrar a autora a existência de vínculo jurídico com a apelante, resta configurada a ilegitimidade passiva, o que inviabiliza a análise de mérito da presente demanda.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, a consequência processual é a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme prevê o artigo 485, VI, do CPC.

A doutrina de Fredie Didier Júnior é enfática ao afirmar:

“A ilegitimidade das partes é questão de ordem pública e, uma vez verificada, impede a análise do mérito, conduzindo à extinção do processo sem julgamento de mérito.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 16a ed. Salvador: Juspodivm, 2022).

No presente caso, considerando a ausência de legitimidade da apelante, não há outra alternativa senão extinguir o processo sem resolução de mérito, garantindo à parte autora a possibilidade de redirecionar a ação contra a verdadeira responsável pelo fato ocorrido.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva da VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, e, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, extinguir o processo sem resolução de mérito.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando a recorrida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 15% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025